Tribunal: STJ
Processo: 0817352-93.2021.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002894 - PI(2025/0282648-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
AGRAVADO
: BAZÍLIO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - PI011910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. OFENSA AO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
II, CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022,
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
DA RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
E/OU
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
.
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO AO
I, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO.
ART. 373,
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. "Sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária
e sem específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a
afirmação genérica de afronta ao
do
atrai a incidência da
art. 1.022
CPC/2015
Súmula 284 do STF". (AgInt no
, rel. Min. Herman
REsp n. 2.120.487/DF
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/6/2024)
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.575.962/PR
22/11/2024)
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b2a8d6ba-799a-4bcc-96f2-ee528a12a9a2

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b2a8d6ba-799a-4bcc-96f2-ee528a12a9a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002894 - PI(2025/0282648-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
AGRAVADO
: BAZÍLIO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - PI011910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. OFENSA AO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
II, CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ART. 1.022,
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTO VÍCIO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO
DA RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
E/OU
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
VIOLAÇÃO AO
I, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO.
ART. 373,
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "Sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária
e sem específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a
afirmação genérica de afronta ao
do
atrai a incidência da
art. 1.022
CPC/2015
Súmula 284 do STF". (AgInt no
rel. Min. Herman
REsp n. 2.120.487/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/6/2024)
2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos.
art. 373
CPC/15
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
". (AgInt no
Súmula 7/STJ
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.575.962/PR,
22/11/2024)
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, conforme abaixo demonstrado (fls.
):
365/368
Cuida-se de Agravo apresentado pelo ESTADO DO PIAUÍ à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PIAUÍ, assim resumido:
(...)
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
primeira controvérsia
art. 1022,
II, do Código de Processo Civil.
Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
I,
segunda controvérsia
art. 373,
do Código de Processo Civil. Sustenta que a parte autora não se desincumbiu
de seu ônus probatório, sendo necessária a realização de nova perícia técnica
para comprovação da nulidade do ato administrativo, porquanto a decisão
judicial afastou os laudos periciais sem determinar nova avaliação, trazendo a
seguinte argumentação:
(...)
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, incide o óbice da
(“É
primeira controvérsia
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), uma vez
que a parte recorrente alega, genericamente, a existência de violação do
II, do CPC de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
1973), sem, contudo, demonstrar especificamente quais os vícios do aresto
vergastado
a sua relevância para a solução da controvérsia.
e/ou
Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é deficiente a
fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022 do
se faz sem a demonstração objetiva dos pontos
CPC/2015
omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a
contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da
”. (
relator Ministro Og Fernandes,
Súmula 284/STF
REsp n. 1.653.926/PR,
Segunda Turma, DJe de
)
26/9/2018.
Na mesma linha: "A alegação de afronta ao
do
deve estar
art. 1.022
CPC/2015
acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, bem
assim sua relevância para o deslinde da controvérsia, sob pena de incidência
da
Súmula
284
do
Supremo
Tribunal
Federal."
(AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.679.232/RS,
de
)
6/4/2022.
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.466.877/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
;
12/5/2020
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.829.871/MG,
Quarta Turma, DJe de
;
relator Ministro
20/2/2020 REsp n. 1.838.279/SP,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
; e
28/10/2019
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.653.926/PR,
de 26/9/2018.
Quanto à
, por sua vez, incide a
segunda controvérsia
Súmula n. 211/STJ,
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal
, não obstante oposição de embargos
a quo
declaratórios, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos EDcl no
relatora
Súmula n. 211/STJ
REsp n. 1.738.596/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
).
26/3/2025
Na mesma linha: "A alegada violação ao
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC
art. 489,
não foi examinada pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

embargos de declaração. Logo, incide a
porquanto ausente
Súmula n. 211/STJ,
o indispensável prequestionamento" (AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
21/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.545.573/ES,
Turma, DJEN de
; AgRg no
relator
25/3/2025
AREsp n. 2.466.924/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
;
26/3/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.832.933/GO,
DJEN de
;
relatora Ministra Nancy
21/3/2025 AREsp n. 2.802.139/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
;
27/3/2025 AREsp n. 1.354.597/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
;
20/3/2025
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.073.535/SP,
Turma, DJEN de
; AgInt no
relator
20/3/2025
AREsp n. 2.623.773/GO,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no
18/3/2025
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
; AgRg no
relator Ministro
19/3/2025
REsp n. 2.100.417/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt nos
10/3/2025;
EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.569.581/SP,
Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no
relator
28/2/2025
AREsp n. 2.503.989/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 27/2/2025.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão de justiça gratuita.
Nas razões do agravo interno, interposto às fls.
a parte agravante
376/382,
sustenta a inaplicabilidade das Súmulas
e
haja vista a suficiência da
284/STF
211/STJ,
fundamentação e o efetivo prequestionamento de toda matéria demandada no recurso especial.
Aduz que "a tese central do Estado do Piauí, desde os embargos de declaração e
reiterada no recurso especial, é que houve violação à regra de distribuição do ônus da prova (art.
373, I, do CPC), pois o acórdão local desconsiderou laudos médicos oficiais sem determinar
nova perícia, e, subsidiariamente, negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC),
diante da omissão do TJPI em enfrentar o ponto probatório expressamente suscitado nos
embargos, inclusive para fins de prequestionamento". (fl. 378)
Além disso, assevera que "o Estado apontou a omissão específica, no caso a falta
de pronunciamento sobre o descumprimento do ônus probatório pela parte autora, e indicou os
dispositivos legais pertinentes, inclusive o
II, do CPC, como suporte jurídico do vício
art. 1.022,
processual. O Tribunal, entretanto, limitou-se a rejeitar os embargos sob o argumento de que
representariam mera rediscussão de mérito, sem suprir a omissão suscitada. Na sequência, o
recurso especial reproduziu essa linha de raciocínio. O Estado invocou, conjuntamente, os arts.
373, I, e 1.022, II, do CPC, demonstrando que a violação ao dever de fundamentação e ao dever
de exame do ônus probatório derivava da mesma omissão do acórdão estadual". (fl. 380)
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

As contrarrazões não foram apresentadas. (fl. 386)
É o relatório.
VOTO
A insurgência posta no agravo interno não merece acolhimento, de modo que não
há argumentos jurídicos capazes de alterar o entendimento firmado pelo
que não
decisum
conheceu do apelo nobre.
De início, verifico o acerto da decisão agravada que aplicou, por analogia, o óbice
do enunciado 284 da Súmula do STF em relação à alegada violação ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Com efeito, em análise das razões do recurso especial, verifica-se que a parte
aponta contrariedade à referida norma sem, no entanto, demonstrar especificamente qual o
suposto vício de omissão existente no julgado recorrido ou qual questão jurídica o Tribunal de
origem deixou de se pronunciar, além de não apontar a relevância da dita omissão para o
deslinde da controvérsia.
Tal proceder importa em fundamentação recursal manifestamente deficiente a
atrair, por analogia, a exegese do enunciado 284 da Súmula do STF,
: "
verbis
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
De fato, "sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e sem
específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a afirmação
genérica de afronta ao
do
atrai a incidência da Súmula 284 do STF". (AgInt
art. 1.022
CPC/2015
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
Na
REsp n. 2.120.487/DF,
17/6/2024)
mesma toada:
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA PREJUDICADA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917
PARA SUSPENDER, TAMBÉM, OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS.
INCLUSÃO DOS CITY GATES NO CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO.
(...)
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

3. Quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, registro
que as alegações da recorrente foram formuladas de forma genérica, sem
explicitação dos dispositivos legais ou das teses sobre as quais o acórdão
recorrido teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade. Além
disso, a recorrente não demonstrou a relevância das ditas omissões para o
deslinde da controvérsia, o que impossibilita o conhecimento do recurso
especial no ponto, haja vista o óbice da Súmula n. 284 do STF, in verbis:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
(...)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, DJe de 9/8/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INSTALAÇÃO E
SÚMULA 284/STF.
OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA PASSÍVEIS DE
INDENIZAÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte recorrente sustenta que o
do
foi violado,
art. 1.022
CPC/2015
mas não aponta as normas jurídicas que deixaram de ser apreciadas pela
instância de origem, nem demonstra a relevância delas para o julgamento
do feito. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse
.
ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF
(...)
4. Recurso Especial não conhecido.
(
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.760.097/SC,
17/12/2018)
Por outro lado, no que toca à propalada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, sob o argumento de que "a parte embargada deixou de se desincumbir de seu
ônus probatório, afrontando o
I, do CPC, eis que não restou comprovado a nulidade do
art. 373,
ato administrativo, pelo contrário, é clara a validade do laudo pericial do embargado,
corroborado por fatos e provas, mantendo-se a prevalência da prova técnica" (fl. 309) e de que
"verifica-se, portanto, manifesta violação ao ônus probatório imbuído ao autor o deferimento do
período de licença para tratamento da própria saúde sem que haja a realização de nova perícia
técnica a fim de constatar o adimplemento dos requisitos legais necessários para deferimento da
licença em comento" (fl. 311), constata-se que a Corte de origem, soberana na análise das
circunstâncias fáticas da causa, adotou os seguintes fundamentos (fls.
):
245/247
No caso em apreço, analisando os presentes autos, verifica-se que, de fato, o
pedido de licença para tratamento de saúde do requerente apenas teve a
seguinte frase como conclusão: “Não se enquadra”, faltou, pois, no referido
ato administrativo a devida motivação, o que acarreta sua nulidade.
Ainda de acordo com a
em seu artigo 2o,
paragrafo
Lei no 9.784/99,
caput,
único, inciso VII, define os princípios que devem ser obedecidos pela
Administração Pública na constituição dos atos administrativos, senão
vejamos:
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

(...)
Dessa forma, a sentença julgou procedente a presente ação para desconstituir
os laudos pericias de números 1060465 e 1178175, produzidos por junta
médica no processo administrativo no
os declarou
00011.014127/2020-39,
nulos e, consequentemente, declarou nulo o referido processo administrativo,
devendo ser considerado como de licença para tratamento da própria saúde o
período compreendido entre a data do atestado médico, qual seja, 04/08/2020
até o dia
período em que o requerente esteve afastado para
03/01/2021,
tratamento de saúde.
Portanto, a sentença está perfeita e não merece reparos, pois os atos
administrativos precisam ser motivados e o processo administrativo em
análise não foi. Junta-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos:
(...)
Como se vê, o Tribunal
analisou a controvérsia levando em consideração os
a quo
fatos e as provas relacionados ao processo, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por
ausência de motivação expressa, de modo que para se chegar a conclusão diversa é necessário o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do
STJ ("
").
A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial
De fato, "a análise de eventual ofensa ao artigo 373 do
tal como posta a
CPC/15,
questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória,
providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.917.519/RJ,
16/9/2022)
Registre-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, não há como aferir
eventual ofensa ao
do
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes
art. 373
CPC/15
autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional
deste Tribunal, encontra óbice na
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.575.962/PR,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
. Na mesma toada:
22/11/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AO
II, DO CPC. NÃO
ART. 1.022,
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPC. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
ART. 373,
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da inversão
do ônus probatório demanda reexame do conjunto fático- probatório, o
.
que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.839.271/SP,
Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
(...)
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, pretensão incompatível
.
com o rito do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.495.915/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO.
CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E
MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO
REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
I E II, DO
ART. 373,
CPC. NÃO PROVIDO.
(...)
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as
premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação
efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de
eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
.
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.219.849/GO,
Turma, DJe de 15/12/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, ante a existência de óbices intransponíveis, incidindo à espécie o artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:48
Código de Controle do Documento: 23a57688-b2f3-4207-a072-b49875804882

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.894 / PI
Número Registro: 2025/0282648-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08173529320218180140 8173529320218180140
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
AGRAVADO
: BAZÍLIO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO : MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - PI011910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
AGRAVADO
: BAZÍLIO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO : MARALINY MONTEIRO AMORIM RODRIGUES - PI011910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56313259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 072f6b9f-4356-47a0-811c-dbba026cd4f2

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 072f6b9f-4356-47a0-811c-dbba026cd4f2